Tribunal: TJSP
Processo: 1024188-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não

Ementa:
Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária. Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação improcedente. Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024188-36.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado EDP SAO PAULO
DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024188-36.2020.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO 1024188-36.2020.8.26.0100
APELANTE Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APELADA EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
COMARCA São Paulo 14a Vara Cível Central
VOTO No 38.775
EMENTA
Prestação de serviço. Danos em
equipamentos elétricos. Ação regressiva de indenização securitária.
Autora que apresenta prova de terem sido os danos causados por
oscilação da corrente elétrica, mas não que isso tenha ocorrido em
face da rede externa, sob a responsabilidade da concessionária.
Demandada que não admite anormalidade daquela ordem. Nexo
etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente. Apelação improvida.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação regressiva de cobrança de indenização securitária paga
a segurado em razão de danos causados a equipamentos por oscilação da
energia elétrica.
A autora apela e pede seja invertido esse
desfecho.
Para tanto ela afirma não se justificar a
improcedência da ação porque estava provado que o dano nos
equipamentos decorreu de variação de tensão na rede elétrica, não tendo a
concessionária demonstrado o contrário, sendo que, no caso a prova
pericial se mostrava impossível e inútil ante o tempo transcorrido e que,
ademais, a manutenção dos bens pela seguradora configura imposição de
prova diabólica.
Ela acrescenta, ainda, que a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024188-36.2020.8.26.0100 -Voto no
3
concessionária era objetiva e ao caso se aplicava o Código de Defesa do
Consumidor, sendo inaplicável a Resolução 414 da ANEEL, e que a
alegação de caso fortuito ou força maior não a eximia de responsabilidade,
de modo que se impunha julgar procedente a ação porque a concessionária
falhou ao deixar de dotar a rede elétrica de meios hábeis a evitar danos por
oscilação de tensão.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A ação foi proposta sob a assertiva de que a
autora indenizou condomínio segurado pelos danos sofridos por
equipamentos elétricos em razão de forte variação da tensão da energia
elétrica fornecida pela demandada.
Note-se que o fato de o segurado não ter
reclamado o ressarcimento dos danos diretamente à concessionária, como
permitia a Resolução ANEEL 414, não impunha negar o direito à
indenização, nem dizer inocorrente o sinistro.
Com efeito, cuidava-se de opção do consumidor
acionar a concessionária ou desde logo reclamar o ressarcimento prometido
por sua seguradora, tendo ele aqui optado por essa segunda providência.
Certo, ainda, que conforme o artigo 5o inciso
XXXV da Constituição da República o exercício do direito de ação nem se
condiciona à prévia postulação administrativa.
Ora, os documentos que a seguradora acostou à
petição inicial indicavam o local e a data do sinistro, individualizavam os
equipamentos danificados e atribuíam os danos a “oscilação de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024188-36.2020.8.26.0100 -Voto no
4
elétrica” (fls. 17 e seguintes).
A rigor motivo algum havia para se colocar em
dúvida a veracidade daquelas informações, a tanto não bastando a só
particularidade de se cuidarem de documentos elaborados no interesse do
próprio segurado.
O fato, contudo, é que referidas peças não davam
prova de que a noticiada oscilação da corrente ocorreu especificamente na
rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Tal revelação era fundamental à procedência da
ação, cabendo lembrar que conforme o artigo 373 do Código de Processo
Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e ao réu
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso
II).
Dessa forma, na espécie cabia à autora provar
que os aparelhos do segurado foram danificados por oscilação da corrente
elétrica externa e à requerida, em contrapartida, demonstrar que inocorreu
irregularidade daquela ordem na rede de sua responsabilidade, isto é, na
rede elétrica externa, que abastecia o imóvel.
Daí se mostrar despicienda nesse contexto
evocação da figura da inversão do ônus da prova, medida que seja pela lei
comum (artigo 373 § 1o do CPC), seja pela lei consumerista (artigo 6o inciso
VIII do CDC), só se justifica quando a parte esteja compreensivelmente
impossibilitada de produzir prova de sua alegação.
Nesse sentido, aliás, já se manifestou essa Corte
em caso similar:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
regressiva.
Inversão do ônus da prova. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerçada em parecer técnico de empresa especialidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024188-36.2020.8.26.0100 -Voto no
5
Alegação desprovida de verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a
inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R. decisão mantida.
Recurso não provido.” (AI 2064325-86.2019.8.26.0000, Rel. Roberto Mac
Cracken).
Como se viu, a revelação de que a oscilação
ocorreu na rede elétrica externa era fundamental, eis que sem isso não se
podia dizer que aqueles danos foram causados por falha do serviço
prestado pela ré.
De lembrar que, como é de conhecimento
comum, queima de aparelhos conectados à eletricidade pode ocorrer
também em face de uma imensa gama de problemas na rede interna do
imóvel, assim como por falha dos receptores de energia dos próprios
aparelhos,
ocorrências
absolutamente
estranhas
à
atuação
da
concessionária e pelas quais, por isso, ela não responde.
Pois a rebater hipótese aventada pela autora
havia o fato de a ré ter informado na contestação que não houve, naquelas
datas, registro de oscilação da corrente elétrica na rede externa (fls. 136).
A informação da demandada não podia ser
desprezada porque, como toda concessionária daquele segmento, ela fazia
uso de sistema auditado que registrava automaticamente as anormalidades
que viessem a ocorrer, inexistindo razão, destarte, para se negar fé àquela
informação.
De se anotar que o exame pericial dos aparelhos
ou mesmo a vistoria do imóvel àquela altura não permitiria aferir a causa
primária do problema, mas quanto muito confirmar que fora de ordem
elétrica.
Daí nem se poder a esta altura cogitar de
devolver os autos à origem para complementação da prova por meio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024188-36.2020.8.26.0100 -Voto no
6
realização de perícia.
Nesse contexto, pois, forçoso era reconhecer
inocorrente o nexo entre os danos e o serviço prestado pela ré, o que
impunha julgar improcedente a ação.
Constatação em nada abalada pela evocação do
Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da Lei de Concessões e
mesmo do regime da responsabilidade objetiva previsto na Constituição da
República, eis que mesmo sob esse enfoque mostra-se imprescindível a
prova do nexo entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da
concessionária.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Deixa-se de agravar a condenação da recorrente
em honorários advocatícios, eis que determinada em patamar máximo.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator